Tribunal: TJES
Processo: 5018561-09.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018561-09.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: THIAGO BASTOS ANDRE e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5018561-09.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
S
:
THIAGO BASTOS ANDRE E OUTRO

EMBARGADO:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRADIÇÃO NÃO
CONFIGURAD
A
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

THIAGO BASTOS ANDRE e ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA
op
useram
Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embarga
do
, proferido nos seguintes termos: “
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença proferida, por ser extra petita, e, no mérito, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
”.

Em sede
de embargos
(
ID. 3680144
), os Embargantes sustentam que
“
Com base nos princípios da simplicidade e da informalidade, que devem nortear o julgamento das demandas propostas em sede de juizados especiais, o fato de os embargantes não terem pleiteado determinado resultado jurídico não impede que tal pedido seja contemplado pelo julgado
”; ademais, aduzem que, pelo fato de não estarem acompanhados de advogado, os embargantes não tiveram o apoio jurídico necessário, tampouco condições técnicas de esclarecer os reais contornos do seu pedido; e, aduzem, por fim, que o recurso inominado não traz entre as suas teses a de que a sentença foi extra petita, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que não possui razão o embargante.

Isto porque, em que pese a inicial tenha sido confeccionada por meio de termo de declaração das partes, bem como vigore, em sede de juizado especial, o princípio da informalidade, isso não autoriza ao juízo inovar na decisão, violando o princípio da correlação, sob ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Saliento que a sentença deve observar a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento
citra, extra ou ultra petita
, consoante disposição dos arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência.

De mais a mais, o princípio da informalidade contido na lei n. 9.099/95 não autoriza o julgador a proferir comando surpresa, fora dos limites do expressamente pretendido pela parte, por mais que esta não tenha conhecimento técnico quando da redução a termo de sua pretensão, sob pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Por mais que a participação do advogado seja facultativa, não há como não reconhecer a sua extrema importância no processo, mesmo em demandas de baixa complexidade, justamente por possuir conhecimento técnico, eis que o magistrado não pode funcionar auxiliando a parte, por mais hipossuficiente que seja.

Pelo exposto, a espelho do que indicou o Acórdão embargado, é evidente que a fundamentação tecida na sentença se afastou da delimitação objetiva da lide, motivo pelo qual a anulação da referida decisão é medida de inteira justiça.

Ora, se as partes estavam desacompanhadas de advogado, isso ocorreu por uma escolha livre e consciente destas; a alegação de cerceamento de defesa por deficiência técnica não se aplica aos juizados especiais, tendo em vista que a assistência jurídica não é obrigatória.

Ademais, em que pese a sentença extra petita não ter sido indicada pelo réu em sede recursal, a observância aos limites da lide se trata de matéria de ordem pública, e que é, portanto, cognoscível de ofício pelo juízo, motivo pelo qual este relator declarou a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos formulados à inicial.

Nesse contexto, CONH
EÇO dos embargos de declaração opostos, uma vez que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter irretocável o acórdão embargado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.